Tribunal: TJES
Processo: 5000311-39.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Serasa S.A. contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve inalterada a sentença. A embargante sustenta omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao entendimento adotado sobre a validade da comunicação da inscrição via e-mail; (ii) analisar se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado não contém omissão, pois enfrentou expressamente a questão da comunicação da inscrição via e-mail, alinhando-se ao entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para substituir o recurso apropriado.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

6)
A reiteração de embargos com o objetivo de protelar o feito pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da notificação de negativação exclusivamente por e-mail.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-39.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: WEVERTON ARAUJO ESCARPINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Serasa S.A. contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve inalterada a sentença. A embargante sustenta omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao entendimento adotado sobre a validade da comunicação da inscrição via e-mail; (ii) analisar se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado não contém omissão, porquanto tenha enfrentado expressamente a questão da comunicação da inscrição via e-mail, alinhando-se ao entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para substituir o recurso apropriado.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

6)
A reiteração de embargos com o objetivo de protelar o feito pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da notificação de negativação exclusivamente por e-mail.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Conforme relatado, a embargante reitera os fundamentos tecidos no embargos pretéritos, isto é, a omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo STJ.

No julgamento dos aludidos embargos, este colegiado, à unanimidade, assim decidiu:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Serasa S.A. em face de acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante alega omissão quanto à validade da comunicação da inscrição via e-mail, reconhecida pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação ao fundamento alegado pela embargante sobre o início do prazo prescricional no caso de seguro de reembolso; (ii) analisar se os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado examinou com exatidão todos os argumentos trazidos, especialmente no que concerne à validade da notificação do devedor acerca da negativação, considerando o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco para a revisão do entendimento jurídico adotado, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada.

Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração utilizados com fim prequestionador devem demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.”

Vale registrar o trecho do voto que apreciou especificamente a pretensão recursal:

“No voto condutor,
fora explicitad
a a adoção do
entendimento dominante do Tribunal da Cidadania acerca da matéria, bem como a posição minoritária defendida pela recorrente
, a saber:

“A sentença objurgada condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por ter notificado o recorrido exclusivamente por e-mail, sem o imprescindível envio de correspondência ao endereço.

Por seu turno, a recorrente argumenta inexistir vedação legal à comunicação eletrônica de inclusão do nome do negativado, bem como a ausência de vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em relação ao uso de e-mail.

Nesse contexto,
a jurisprudência hodierna e predominante do Superior Tribunal de Justiça se alinha à conclusão emanada do douto juízo
a quo
, como subsegue:

[...]

Conquanto não desconheça arestos em sentido diverso na Corte Superior
, comungo do entendimento de que ainda não há pleno acesso à internet em nosso país, notadamente no interior, nem tampouco disponibilidade ou conhecimento técnico para utilização de endereço eletrônico em aparelhos móveis ou computadores.

Desse modo, não se pode presumir, com segurança, a visualização do destinatário, sobretudo em hipótese de restrição de direitos.

Assim, notificado o apelado unicamente via e-mail, não merece reparo o decisum monocrático.”

Tal posicionamento envolve a postura a ser assumida pela empresa, independentemente do caso concreto, motivo pelo qual é irrelevante que o embargado tenha ou não endereço eletrônico.

Ademais, não se trata de reconhecer a invalidade da comunicação por e-mail, mas apenas a impossibilidade de que comunicação da restrição de direitos do devedor seja realizada
exclusivamente
por esse modo.”

Com efeito, mais uma vez a embargante objetiva rediscutir o entendimento jurídico encampado por este órgão fracionário, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Nesse contexto, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões